Tribunal: TJMT
Processo: 1014244-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS SOB ARGUIÇÃO DE ESTAREM FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL E OUTRAS DAS QUAIS DISCORDA DO GABARITO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM FLAGRANTE ILEGALIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO – DECLARAÇÃO NA SENTENÇA E NO VOTO QUANTO À ABORDAGEM DO CONTEÚDO DO EDITAL NAS QUESTÕES DA PROVA – PLEITO INDEFERIDO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA - OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE REJEIÇÃO DO CERCEMAENTO DE DEFESA NO VOTO – MATÉRIA ENFRENTADA NO MÉRITO - VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE, PARA DECLARAR A INADMISSIBILIDADE DA PRELIMINAR – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014244-15.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO CARLOS FERREIRA ROSANTE - CPF: 880.432.071-00 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021